Tribunal: TJMT
Processo: 0000704-04.2016.8.11.0088
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000704-04.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE RODRIGUES DE LIMA - CPF: 047.142.521-43 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), ALEXANDRO PEREIRA SOARES - CPF: 308.921.998-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO COMO PEDIDO DE GUARDA – REVELIA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ADVOGADO DATIVO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 03 URHS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tabela da OAB é um referencial a ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária. No caso, revela-se possível a fixação dos honorários dativo em 03 URHs.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000704-04.2016.8.11.0088

APELANTE: MICHELE RODRIGUES DE LIMA

APELADO: ALEXANDRO PEREIRA SOARES

Processo:

ação de divórcio litigioso com pedido de guarda no 0000704- 04.2016.8.11.0088, cód. 60319 - Vara única da comarca de Aripuanã.

RELATÓRIO

Apelo interposto por MICHELE RODRIGUES DE LIMA de sentença que julgou procedente a ação de divórcio com pedido de guarda para decretar dissolvido o vínculo conjugal, com a decretação do divórcio e fixado a guarda definitiva da menor a genitora.
Por fim, fixou os honorários do curador dativo, Dr. Moacir Pereira dos Santos, em 2 URH ́s.

Em síntese, diz que a verba honorária dativa foi fixada em singelos 2 URH ́s, enquanto que a tabela da OAB, traz como valor de referência 14 URH ́s para atuação em processo de divórcio c/c pedido de guarda.

A par disso, pugna pelo provimento do apelo para condenar o
Estado de Mato Grosso, ao pagamento dos honorários dativos consistentes em 14 URHs de acordo com o valor estabelecido na tabela anexa da OAB/MT, ou seja, 8,0 URHs para o divórcio e 6,0 URHs para a Guarda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por MICHELE RODRIGUES DE LIMA de sentença que julgou procedente a ação de divórcio com pedido de guarda para decretar dissolvido o vínculo conjugal, com a decretação do divórcio e fixado a guarda definitiva da menor a genitora.
Por fim, fixou os honorários do curador dativo, Dr. Moacir Pereira dos Santos, em 2 URH ́s.

No caso, observa-se que o requerido foi revel; não houve bens a partilhar e deu-se a causa o valor de R$1.000,00.

No tocante aos honorários devidos ao advogado dativo, o Juízo singular nomeou Moacir Pereira Santos, para promover a defesa a defesa da autora na ação de divórcio (Id 95333048, p. 8/9). Na sentença, arbitrou o valor dos honorários
“em 2 URH”
(Id 95333048, p. 50). O referido advogado ajuizou a ação e interpôs o presente Recurso de Apelação (Id 95333048, p. 54/63), a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

Acerca dos valores estabelecidos na tabela da OAB, esta Corte da se manifestou:
“Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.”
(TJMT, AP N.U 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.2.2020)

No caso, afigura-se cabível a majoração, em favor do advogado dativo, dos honorários advocatícios, fixados em 02 URHs para 03 URHs.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para fixar os honorários em 03 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021